Tribunal: TJES
Processo: 5007385-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007385-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: BELIRDES MARIA SBARDELOTTI ALMEIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007385-75.2024.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DAYCOVAL S.A

AGVD
A
:

BELIRDES MARIA SBARDELOTTI ALMEIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALORES E PERIODICIDADE MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente. Precedentes do TJES.

2. A multa prevista no art.536, §1º, do CPC/2015 possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

3. Multa de
R$
5.0
00
,00 (
cinco mi
reais
)
que
não
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade,

bem como aos elementos da demanda, impondo-se a sua redução ao montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 20.000 (vinte mil reais)
.

4.
Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes.

5. Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa e alterar sua periodicidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007385-75.2024.8.08.0000

AGVTE:

BANCO DAYCOVAL S.A

AGVD
A
:

BELIRDES MARIA SBARDELOTTI ALMEIDA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A,
uma vez que
inconformad
o

com a decisão proferida pelo MM. Juiz da
2
ª Vara Cível de
Vila Velha
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência d
e Débito
c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo
nº
5024823-43.2023.8.08.0035
)

ajuizada

por
BELIRDES MARIA SBARDELOTTI ALMEIDA
,
deferiu a tutela provisória,
para determinar que a agravante
cesse imediatamente os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário da Agravada, bem não inclua o seu nome em cadastro de inadimplentes e que libere a reserva de margem consignada averbada no seu benefício através do cadastro do INSS, tudo isso sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Extr
ai
-
se dos autos que a
decisão recorrida
é egressa de demanda declaratória movida em face da instituição financeira
Agravante
, onde, em síntese,
a

A
grava
da
sustent
ou
que
com ela
não
celebrou
negócio jurídico a autorizar os
descontos mensais
em s
eu benefício previdenciário
.

O
magistrado primev
o entendeu que
a alegação de “fato negativo” (não contratação do empréstimo), resolve-se pela oportunidade concedida à parte contrária de provar que, efetivamente, a parte autora firmou o contrato; motivo pelo qual deferiu a tutela provisória objurgada.

Nas razões
do recurso
(
Id nº
8593646)
, em apertada síntese, a
ssevera pela in
existência da “probabilidade do direito”,
porquanto validamente celebrado o
negócio jurídico entre as partes.

Aduz, ainda, que
ao se determinar a cessação dos descontos com liberação da margem, acaba por fazer julgamento de mérito, gerando grave prejuízo ao Banco, uma vez que é possível que a parte autora contrate novos empréstimos e, caso o presente feito seja julgado improcedente, o Banco não poderá mais cobrar o valor devido pelo Agravado pois a margem não estará mais disponível.

Testifica que com a suspensão da exigibilidade de débitos e de cobranças em folha a parte agravada, ela já se encontra protegida pela Tutela, pois não haverá nenhum desconto em seus rendimentos até decisão final deste feito.

Por fim, requer a redução da multa e que seja modificada sua periodicidade de diária para mensal.

Deli
m
itados os elementos do recurso, de início, consigne-se que, c
onsiderando tratar-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico,
na fase germinal da demanda não é possível exigir d
a
a
utor
a
/
a
grava
da

a produção de prova de um fato negativo, ou seja, que não efetuou a contratação,
assim como que o

seu
pedido
de suspensão das parcelas
não pode aguardar o encerramento do feito.

Ademais, norteado pela
responsabilidade objetiva das instituições financeiras
,
à

agrava
nte

incumbe a prova de

autenticidade
do
negócio jurídico
, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
, o que poderá ser feito através de perícia grafotécnica, de forma a comprovar que a firma ali contida é da Agravada.

A
corroborar com a exegese,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

Nesse sentido, sendo notoriamente comum a prática de fraudes
envolvendo
empréstimo
s
consignado
s
em benefícios previdenciários
,
entendo que se revela prudente, ao menos por ora, esclarecer
as nuances contratuais,
especialmente
,
se as assinaturas apostas no contrato de fato pertencem a
a
grava
nte

ou não.

Além disso
,
a

recorr
ida

sequer pode optar por não pagar a dívida que pretensamente não contraiu,
o que configura situação violadora até mesmo de sua
própria
dignidade
(art. 8º, NCPC).

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno . ( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III. No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000830, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente à
Recorrente,
especialmente, porque, caso comprovada a contratação, poderá ser retomada a
sua
dedução no benefício recebido pel
a

A
grava
da
,
inclusive com a cobrança dos retroativos.

A seguir, n
o âmbito da multa diária ou astreinte, entende-se que é um meio coercitivo imposto pelo magistrado no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, consoante disposição contida nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

[...]

A multa prevista no dispositivo transcrito possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão.

No caso,
atento aos critérios de proporcionalidade e as circustâncias do caso,
considerando o valor da Cédula de Crédito Bancário, incluindo seu custo efetivo (R$ 4.200,00), assim como das parcelas mensais (R$ 50,00),
tenho como razoável o valor de
R$
1.000
,00 (
hum mil
reais),
limitados a R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais),
a fim de obrigar a parte ao cumprimento da decisão.

Noutra senda, por envolver empréstimo consignado, os descontos efetuados em benefício previdenciário são realizados com periodicidade mensal, razão pela qual a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em eventual detrimento ao comando judicial.

A propósito, colaciono julgado deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

E ainda dos Tribunais de Justiça pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. As astreintes são fixadas como meio de coerção para compelir a parte ao devido cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer) contida em decisão judicial.
Caso em que deve ser alterada a periodicidade da multa, considerando que os descontos são mensais, mas com manutenção do valor, pois proporcional e adequado ao caso concreto - que envolve tutela provisória de urgência deferida para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
(
Agravo de Instrumento, Nº 52034538920218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART.300 DO NCPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. 4. Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação
. 5. Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devendo ainda ser e stipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157760-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Por fim,
entendo que não é crível a liberação da margem consignável determinada na decisão recorrida, haja vista que, a princípio, a sua reserva pel
a
Agravante é fundada no adimplemento integral do empréstimo realizado, cuja
certeza acerca da ausência de
voluntariedade da contratação depende de dilação probatória.

Assim,
a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente,
motivo pelo qual entendo que essa determinação
é reservada a provimento fincado em cognição exauriente.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
para: a)

reduzir o valor da multa ao montante de R$
1.000
,00 (
hum mil
reais), limitada a R$
2
0.000,00 (
vinte
mil reais
); b)
modifica
r a periodicidade da
s
astreintes
,
d
eterminando que ela
incida mensalmente,
ou seja,
sobre cada evento
(desconto) em detrimento da determinação judicial
;
c) obstar a ordem de liberação da
reserva de margem consignada averbada no benefício da
Agravada
através do cadastro do INSS;
d) no mais, mantenho a r.decisão recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento parcial ao recurso.